Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADO. USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA A ATIVIDADES COMERCIAIS. TAXAS DE OCUPAÇÃO E DE RATEIO. OMISSÃO NA EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. MORA DO CREDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS AFASTADOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. São descabidos encargos moratórios incidentes sobre as taxas de ocupação e de rateio devidas em razão de termo de permissão de uso de área pública sempre que o credor deixar de emitir o Documento de Arrecadação – DAR previsto no contrato.
2. É dever da Administração Pública discriminar os valores das taxas de ocupação e de rateio em observância aos princípios da publicidade e da transparência.
3. A expedição da certidão positiva com efeito de negativa não afasta a exigibilidade dos créditos referentes ao preço público.
4. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado ou irrisório o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC).
5. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime.